Tribunal: TJSP
Processo: 0014695-95.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto por falta de cumprimento do lapso de pena exigido. Recurso que se refere a erro no cálculo da pena. Inexistência, porém, de documentos que permitam verificar a alegação, ou mesmo de prova de que houve impugnação do cálculo perante o r. Juízo a quo. Decisão recorrida que, tanto quanto se pode afirmar, está correta.

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto por falta de cumprimento do lapso de pena exigido. Recurso que se refere a erro no cálculo da pena. Inexistência, porém, de documentos que permitam verificar a alegação, ou mesmo de prova de que houve impugnação do cálculo perante o r. Juízo a quo. Decisão recorrida que, tanto quanto se pode afirmar, está correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014695-95.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BRUNO GONÇALVES MARIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014695-95.2020.8.26.0506 -Voto no 36452
2
Agravo em execução n.° 0014695-95.2020.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Agravante: Bruno Gonçalves Mariano
Agravado: Ministério Público
Juíza de primeira instância: Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.452
Agravo em execução. Indeferimento de pedido de progressão ao
regime semiaberto por falta de cumprimento do lapso de pena
exigido. Recurso que se refere a erro no cálculo da pena.
Inexistência, porém, de documentos que permitam verificar a
alegação, ou mesmo de prova de que houve impugnação do
cálculo perante o r. Juízo a quo. Decisão recorrida que, tanto
quanto se pode afirmar, está correta. Recurso não provido.
Agravo em execução interposto por Bruno Gonçalves Mariano contra
r. decisão (fls. 34) que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto;
afirma (fls. 2 e ss.) que houve erro no cálculo da pena, já cumpriu o lapso exigido
e pede o deferimento do regime aberto.
Respondido o recurso (fls. 23 e s.) e mantida a r. decisão (fls. 25), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Com todo o respeito pelo digno Defensor, poucas vezes vi recurso de
agravo tão mal instruído. A decisão recorrida (que nem sequer fora juntada ao
recurso cf. fls. 30) refere-se a progressão ao regime semiaberto; o recorrente
pede que o recurso seja provido para deferir o regime aberto; os documentos
juntados são guias de recolhimento, ou dizem o cumprimento do art. 111 da Lei
de Execução Penal pelo r. Juízo e com remição de pena.
Alega o combativo Defensor a existência de erro no cálculo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014695-95.2020.8.26.0506 -Voto no 36452
3
estaria prejudicando o recorrente. Porém, como bem frisou o douto Promotor de
Justiça, em sua resposta ao recurso, acerca de tais alegações “não foram juntados
documentos suficientes para apreciação”.
Na verdade, nem o cálculo em que se baseou a r. decisão consegui
encontrar; todavia, como o argumento é de que esse cálculo não está correto, e
não tendo havido impugnação específica a ele, não há por que determinar-lhe a
juntada.
Ou seja: segundo o cálculo oficial, o recorrente não cumpriu o lapso
exigido; a impugnação a esse cálculo, além de não instruída com documentos que
permitissem seu julgamento, ao que consta não foi sequer objeto de decisão em
primeiro grau.
De tal sorte, a única solução possível é manter a decisão que
indeferiu a progressão ao regime semiaberto. No mais, deverá o douto Defensor
fazer a impugnação do cálculo perante o r. Juízo da Execução.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator